Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO ALIMENTANTE. NÃO PROVADO. PENHORA SALARIAL MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Minoração dos alimentos por comprometimento do sustento do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade da redução da penhora salarial para o pagamento de alimentos sem a comprovação do comprometimento da capacidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
4. A provável existência de outros bens e fontes de renda a disposição do alimentante indica a sua capacidade de suportar o pensionamento fixado e inviabiliza a sua minoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Havendo fortes indícios da maior capacidade do alimentante, é indevida a minoração do pensionamento questionado.

Dispositivos relevantes citados: CC, 1.695.